Tribunal: CARF
Processo: 15586.720299/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720299/2015-41
ACÓRDÃO
2302-004.111 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MÁQUINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2010 a 28/02/2014
CARÁTER CONFISCATÓRIO DE MULTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
Não é matéria a ser examinada pelo CARF (Súmula CARF no 2).
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de
150%, calculada com base no valor total do débito indevidamente
compensado.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO
COM
TÍTULOS
PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação no âmbito das contribuições previdenciárias se restringe
ao aproveitamento de créditos de natureza previdenciária, apurados pelo
contribuinte, com débitos também próprios. É vedada a compensação da
contribuição previdenciária devida com crédito adquirido de terceiro,
relativo a Título da Dívida Pública, através da cessão de direitos creditórios.
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. PEDIDO DE CANCELAMENTO.
O CARF não é competente para apreciar o pedido de cancelamento do
Termo de Arrolamento de Bens e Direitos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.111 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720299/2015-41
2

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativamente à regularidade da compensação
efetuada no período de 01/2010 a 12/2013, inclusive em relação ao décimo terceiro salário de
2010 a 2013.
Reproduzo trechos do Relatório da decisão de piso que bem descreve o Relatório
Fiscal (fls. 3-7 [e-fls. 360-375]):
DO LANÇAMENTO
Este processo abrange os Autos de Infração Debcads nos 51.063.606-3,
51.063.607-1, 51.063.608-0 e 51.063.609-8.
1) O Auto de Infração Debcad no 51.063.608-0 é decorrente da glosa da
compensação indevidamente efetuada pela empresa autuada na competência
13/2010 (décimo terceiro salário), mediante declaração nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs. A multa
aplicada é de 20% (vinte por cento), prevista no art. 89, parágrafo 9o da Lei no
8.212/1991, acrescentado pela Lei no 11.941/2009. O montante do crédito,
consolidado em 12/06/2015, é de R$ 39.841,05 (trinta e nove mil, oitocentos e
quarenta e um reais e cinco centavos, fls. 18).
2) O Auto de Infração Debcad no 51.063.606-3 é decorrente da glosa da
compensação indevidamente efetuada pela empresa autuada nas competências
01/2011 a 13/2013, mediante declaração nas GFIPs. A multa aplicada é de 20%
(vinte por cento), prevista no art. 89, parágrafo 9o da Lei no 8.212/1991. O
montante do crédito, consolidado em 12/06/2015, é de R$ R$ 2.266.637,03 (Dois
milhões, duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e três
centavos, fls. 03).
3) O Auto de Infração Debcad no 51.063.609-8 é constitutivo da aplicação de
multa isolada de 150% (cento e cinqüenta por cento) prevista no art. 89, §10 da
Lei no 8.212/1991, acrescentado pela Lei no 11.941/2009, por falsidade na
declaração prestada pelo contribuinte na GFIP, em razão de ter declarado
compensação indevida na GFIP da competência 13/2010, enviada em 04/2011. O
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.111 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720299/2015-41
3
montante do crédito, consolidado em 12/06/2015, é de R$ 36.602,91 (trinta e seis
mil, seiscentos e dois reais e noventa e um centavos, fls. 23).
4) O Auto de Infração Debcad no 51.063.607-1 é constitutivo da aplicação de
multa isolada de 150% (cento e cinqüenta por cento) prevista no art. 89, §10 da
Lei no 8.212/1991, por falsidade na declaração prestada pelo contribuinte na
GFIP, em razão de ter declarado compensação indevida nas competências
01/2011 a 13/2013, enviadas no período de 04/2011 a 02/2014 (matriz) e
10/2012 (filial /0003-87). O montante do crédito, consolidado em 12/06/2015, é
de R$ 2.329.017,27 (Dois milhões, trezentos e vinte e nove mil, dezessete reais e
vinte e sete centavos, fls. 12).
Relatório Fiscal
O Relatório Fiscal consigna que através do Termo de Intimação Fiscal n° 01, cuja
ciência se deu em 16/04/2015, foi solicitado à empresa que comprovasse através
de documentação hábil, que é detentora dos créditos junto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil que teriam originado as compensações declaradas nas
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs do
período de 01/2011 a 12/2013.
(...)
A compensação procedida deve ser analisada em dois períodos distintos:
1) Período de 13/2010
Devidamente intimado, o contribuinte informou que utilizou créditos oriundos da
retenção incidente sobre valores de mão-de-obra, contidos em nota fiscal de
serviço (Lei no 9.711/1998), para efetuar compensação no período de 01/2010 a
13/2010.
A autoridade lançadora confrontou os valores de retenção constantes nas Guias
da Previdência Social – GPS com código de recolhimento 2631, com os valores
compensados e constatou que eles coincidiam no período de 01/2010 a 12/2010
e que para 13/2010 (décimo terceiro salário) não havia nenhum recolhimento
indevido ou a maior que justificasse a compensação efetuada.
Indagado sobre o motivo da compensação na competência 13/2010, o
contribuinte respondeu por escrito que não foram feitas compensações nesta
competência e que possivelmente este valor foi inserido no pedido de
parcelamento simplificado, que posteriormente foi abrangido no pedido de
adesão ao parcelamento com base na Lei n° 11.941/2009.
A autoridade lançadora relata que a alegação do contribuinte não procede no que
tange a compensação efetuada, uma vez que a mesma foi declarada em GFIP na
competência 13/2010 e reduziu o valor das contribuições devidas à Previdência
Social, motivo pelo qual foi efetuada a glosa desta compensação.
2) Período de 01/2011 a 12/2013
A empresa informou compensação nas GFIPs do período de 01/2011 a 12/2013,
utilizando como crédito valores adquiridos por Instrumento Particular de Cessão
de Ativos Monetários, conforme documento apresentado pela empresa,
atendendo ao Termo de Início de Procedimento Fiscal e ao Termo de Intimação
Fiscal n° 1, cujo teor se transcreve a seguir:
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.111 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720299/2015-41
4
"O Contribuinte está anexando cópia autenticada do INSTRUMENTO PARTICULAR
DE CESSÃO PARCIAL DE ATIVOS MONETÁRIOS FIRMADO ENTRE O CONTRIBUINTE
E FERNANDO DE CASTRO FONSECA" datado de 01 de março de 2011, no valor de
R$ 1.519.583,24 (hum milhão quinhentos e dezenove mil quinhentos e oitenta e
três reais e vinte e quatro centavos), tendo por base o título n° 10817 que originou
o processo n° 10166.012942/2002-71 em curso perante o Ministério da Fazenda -
Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração - Coordenação Geral
de Recursos Logísticos.”
O Instrumento Particular de Cessão Parcial de Ativos Monetários firmado entre
Fernando de Castro Fonseca e Transmáquina Transportes de Máquinas LTDA está
transcrito a seguir:
(...)
A autoridade lançadora não considerou a justificativa da empresa e glosou as
compensações em sua totalidade, por entender que foram efetuadas em
desacordo com a legislação em vigor, mais especificamente, com o disposto no
art. 74, parágrafo 12 da Lei no 9.430/1996:
(...)
A autoridade lançadora relata que ao se compensar a empresa infringiu pelo
menos três hipóteses contidas no parágrafo 12 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996,
impeditivas da compensação (...).
A autoridade lançadora afirma que os supostos créditos levados à compensação
não têm natureza tributária, infringido o art. 165, inciso I do Código Tributário
Nacional; que a compensação fica impossibilitada por força do art. 66 da Lei no
8.383/1991 (compensação em valor recolhido de importância correspondente a
período subseqüente e compensação entre tributos/contribuições/receitas da
mesma espécie); que a compensação efetivada com a utilização de supostos
créditos não tributários agride o art. 89 da Lei 8.212/1991 (na redação dada pela
Lei 11.941/2009) e que é vedada a compensação de contribuições previdenciárias
com créditos de outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, nos
termos da Lei no 11.457/2007. Conclui que não existe previsão legal que ampare
as compensações efetuadas pelo contribuinte no período de 01/2011 a 12/2013,
motivo pelo qual estas compensações foram objeto de glosa.
Multa Isolada
Em razão da compensação realizada no período de 13/2010 a 13/2013 com
supostos créditos de natureza não tributária; da compensação com base em fato
inexistente dada a não demonstração da existência de indébito tributário bem
como a prática de compensação pelo contribuinte com base em supostos direitos
creditórios adquiridos a “non domino” (por parte de quem não é seu legítimo
dono), a autoridade lançadora concluiu que as compensações declaradas em GFIP
pelo contribuinte eram indevidas e que foram realizadas com falsidade, face à
total ausência de base legal que justificasse a conduta, resultando na aplicação da
multa isolada prevista no artigo 89, §10, da Lei n° 8.212/1991, acrescentado pela
Lei no 11.941/2009.
(...)
Assim, em razão da compensação indevida e diante da comprovação da falsidade
das declarações apresentadas, foi aplicada a multa isolada de 150% (cento e
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.111 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720299/2015-41
5
cinqüenta por cento), que incidiu sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, nas competências 13/2010 a 13/2013.
O Auto de infração foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 6a Turma de julgamento da DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgaram
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário reprisando os
argumentos trazidos em sede de Impugnação, nos seguintes termos:
a) Auto de Infração Debcad no 51.063.608-0: o valor foi incluído em pedido de
parcelamento simplificado e posteriormente consolidado no parcelamento concedido com base
na Lei no 11.941/2009;
b) Auto de Infração Debcad no 51.063.606-3: não existe embasamento legal para a
glosa dos valores compensados, pois o crédito utilizado no caso não é de terceiros. Explica que o
Contrato de Cessão Parcial de Ativo Monetário lhe assegura a posse do crédito passando a ser
definitivamente a possuidora legítima do crédito negociado;
c) Auto de Infração Debcad no 51.063.609-8 e Auto de Infração Debcad no
51.063.607-1: a multa isolada aplicada por falsidade na declaração (GFIP) não procede, uma vez
que a compensação está baseada em documento idôneo;
d) Por fim, sustenta a nulidade dos Autos de Infração, em razão do caráter
confiscatório das multas, cuja aplicação viola o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
No pedido, além de requerer o cancelamento dos Autos de Infração, requer o
cancelamento do Termo de Arrolamento de Bens e Direito lavrado na ação fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Não conheço do argumento relativo ao caráter confiscatório da multa de 150% e
ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, por não se tratar de matéria a ser
examinada pelo CARF, situação que atrai a incidência da Súmula CARF no 2. Assim, conheço em
parte do recurso.

Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.111 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720299/2015-41
6
2. Mérito
2.1 Auto de Infração Debcad no 51.063.608-0
A Recorrente sustenta que incluiu em parcelamento todos os débitos
compreendidos no período de 11/2010 a 06/2011, inclusive o valor de R$ 39.841,05 lançado como
glosa em 13/2010 no Auto de Infração Debcad no 51.063.608-0.
Sobre essa questão assim restou entendido na decisão de piso:
Do valor compensado em 13/2010
(...)
Através de consulta aos Sistemas de Cobrança informatizados da RFB nesta data
verifica-se que o crédito de no 399251391 é proveniente de DCGO – LDCG
(Lançamento de Débito Confessado em GFIP) online, abrange o período de
11/2010 a 06/2011 e foi objeto do parcelamento no 60.692.663-1 requerido em
28/10/2011 e rescindido em 18/04/2013. A competência 13/2010 foi incluída
neste parcelamento, abrangendo a contribuição da empresa, Sat, FNDE, SENAT,
SEST, SEBRAE e INCRA no valor original de R$ 17.237,15. O crédito no 399251391
foi re-parcelado através do parcelamento no 60.911.897- 8 requerido em
19/04/2013 e rescindido em 19/11/2014 e encontra-se aguardando regularização.
O sistema GFIP Web demonstra que para a competência 13/2010 o contribuinte
entregou duas GFIPs: uma em 13/04/2011, sem informação de compensação, e
outra em 20/04/2011 (no de controle PyCoiEPrm7e0000-2), substituindo a
primeira e com a declaração de compensação no valor de R$ 24.401,94.
Na GFIP válida (última entregue antes da ação fiscal), o sujeito passivo declarou
ser devedor do total de R$ 41.639,09, divididos nas seguintes contribuições:
Contribuições dos Empregados: R$ 10.497,57
Contribuições da Empresa: R$ 31.141,52
(a) sobre a remuneração de empregados/avulsos: R$ 23.239,95
(b) referente ao RAT: R$ 1.161,99
(c) referente a outras entidades: R$ 6.739,58
A empresa pretendeu quitar o valor de R$ 41.639,09 de duas formas: mediante a
compensação com créditos no valor de R$ 24.401,94, que declarou na GFIP ser
possuidor, e parcelamento da diferença (R$ 17.237,15), conforme extrato da
competência 13/2010 do processo no 39925139-1 disponível no sistema SICOB:
(...)
Ou seja, o parcelamento efetuado pelo sujeito passivo não tem qualquer
influência em relação ao Auto de Infração Debcad no 51.063.608-0, que trata
apenas da glosa da compensação constante da GFIP da competência 13/2010.
O sujeito passivo não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a regularidade
da compensação efetuada. Neste caso, a glosa de compensação é correta,
devendo ser mantido o lançamento.
Diante desse contexto, a alegação de que o valor Auto de Infração Debcad no
51.063.608-0 foi inserido em parcelamento não merece prosperar.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.111 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720299/2015-41
7
2.2 Auto de Infração Debcad no 51.063.606-3
A Recorrente alega que não existe embasamento legal para a glosa dos valores
compensados, uma vez que o crédito utilizado para compensação não é de terceiros. Refere que o
Contrato de Cessão Parcial de Ativo Monetário lhe assegura a posse do crédito passando a ser
definitivamente a possuidora legítima do crédito negociado. Ressalta que o crédito constituído em
seu favor pela aquisição feita através do Contrato de Cessão Parcial tem sua origem em Título da
Dívida Pública e foi requerida sua homologação no Órgão competente que representa os
interesses da União Federal.
Quanto a possibilidade de utilização de títulos da dívida pública para compensação
ou extinção de tributos sob a forma de dação em pagamentos, a matéria já foi debatida e
enfrentada tanto no âmbito do Poder Judiciário quanto no da administração tributária, cujos
posicionamentos sempre foram pela impossibilidade.
Por meio do Parecer PGFN/CDA 372/2015, a PGFN assim esclarece:
22. Esclareça-se que a extinção do crédito tributário pelo pagamento se dá em
moeda corrente, cheque ou vale postal e, nos casos previstos em lei, em
estampilha, em papel selado, ou por processo mecânico (CTN, art. 162).
23. Daí que a pretensão de quitação do tributo por meio dos títulos da dívida
pública caracteriza, na verdade, a intenção de efetivar a dação em pagamento ou
a compensação, embora esta última, como se demonstrará, não tenha pertinência
à espécie.
(...)
32. A teor do artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, a compensação
extingue o crédito tributário.
33. Porém, além do óbice antes explicitado, pertinente à natureza do instituto, há
que se ressalvar que, na seara tributária, a compensação necessariamente deverá
estar prevista em lei autorizativa específica, que fixe, inclusive, seus termos e
condições, a teor do artigo 170 do Código Tributário Nacional. (...)
34. A compensação no âmbito tributário está disciplinada na Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, que dispõe, verbis: “Art. 74. (...) § 12. Será considerada não
declarada a compensação nas hipóteses: (...) II - em que o crédito: (...) c) refira-se
a título público; (...)
35. Portanto, há expressa vedação legal da norma específica à compensação de
créditos tributários federais com créditos referidos a títulos públicos, sendo a
mesma considerada não declarada. (...)
Por outro lado, a Lei no 8.212/1991, estabelece em seu artigo 89, na redação dada
pela Lei no 11.941/2009, que somente são passíveis de compensação os valores pagos ou
recolhidos indevidamente ou a maior que o devido de contribuições previstas nas alíneas a, b, e c
do parágrafo único do artigo 11 da mesma Lei.
Assim sendo, não há lei que ampare a compensação pretendida, e os pretensos
créditos, ainda que existentes, não se prestam à compensação tributária.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.111 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720299/2015-41
8
2.3. Auto de Infração Debcad no 51.063.609-8 e Auto de Infração Debcad no
51.063.607-1
A Recorrente sustenta que a multa isolada aplicada por falsidade na declaração
(GFIP) não procede, uma vez que a compensação está baseada em documento idôneo.
Sobre essa questão assim restou entendido na decisão de piso:
A compensação por meio de GFIP pressupõe a preexistência do direito líquido e
certo ao crédito apto a extinguir a obrigação tributária. No caso, com base no
exame da documentação apresentada pelo contribuinte, restou comprovado que
ele efetuou a compensação utilizando crédito pertencente a terceiro, que não
tem natureza tributária, através de apólices da dívida pública, em moeda
estrangeira, situações essas vedadas em lei.
Em decorrência, também as declarações por ele apresentadas à Secretaria da
Receita Federal do Brasil para o período, através das Guias de recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs, não eram verídicas, na medida
em que continham informações de compensação, reduzindo o montante das
contribuições previdenciárias a serem recolhidas, sem que fossem identificados
pagamentos indevidos ou a maior nos anos anteriores e que justificassem as
compensações realizadas. A conduta do contribuinte atrai o emprego da vontade
de falsear a declaração para dela fazer constar crédito para o qual não possui
direito.
Neste contexto, correta a cobrança da multa isolada de 150%, já que a situação
descrita se amolda à hipótese do § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991,
caracterizando-se a falsidade na declaração apresentada pelo contribuinte ao
inserir nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
valores de créditos inexistentes de fato, que não podiam ser opostos perante a
Receita Federal do Brasil com o objetivo de quitar suas obrigações
previdenciárias.
Diante do acima exposto, não identifico qualquer problema na decisão recorrida
que possa ensejar a sua reforma.
Quanto ao pedido de cancelamento do Termo de Arrolamento de Bens e Direito,
não é competência do Conselho Administrativo Fiscal (CARF) a apreciação de tal pedido.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 414
DF CARF MF
Original